Tribunal: TJBA
Processo: 8001939-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001939-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA NOGUEIRA DA GAMA ANTUNES ORSINE

Advogado(s)
:
AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NORMAS DA ANS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CIVIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

II - A alegação de ilegitimidade passiva não foi deduzida em contestação ou contrarrazões, sendo inovadora e incabível em sede de embargos de declaração.

III - A análise da regularidade da rescisão contratual à luz das normas da ANS mostra-se irrelevante, pois a condenação decorreu do descumprimento de ordem judicial e da interrupção de tratamento médico essencial.

IV - A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais e legais invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada (art. 93, IX, CF/88).

V - Prequestionamento assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

VI - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001939-55.2023.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Des.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora